Tribunal: TJDFT
Processo: 0752965-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752965-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: LOARA STEFI ALVES DA SILVA MACHADO IRINEU D E C I S Ã O A parte agravada foi citada no processo de origem (ID 21068439 dos autos originários) e não nomeou procurador. Em data posterior, a requerida não foi localizada no endereço onde se operou a sua citação por motivo de mudança de endereço (ID 39391992 dos autos originais). Destarte deve ser aplicado ao caso vertente o disposto no artigo 345, do Código de Processo Civil, razão pela qual determino a intimação da agravada, por meio de publicação no DJe, para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator